Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-39.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700370-39.2023.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECORRENTE: MARIA DE LOURDE LOPES RECORRIDO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado em que se discute a aplicação do Código Civil ou do Direito do Consumidor na contratação de res sperata e na possibilidade de inversão da cláusula penal, sendo que, em face da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, foi admitido o incidente de uniformização de jurisprudência, com fundamento no Art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF, e determinado o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente (art. 96, III e 97 do RITRJEDF). O objeto do presente recurso está suspenso em decorrência da decisão de admissão proferida no PUIL 0700935-37.2022.8.07.0008 em trâmite na Turma de Uniformização deste Tribunal. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora